Tribunal: TJDFT
Processo: 0706894-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706894-95.2018.8.07.0018 RECORRENTE: WALBIO ROSENO DA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial, formulado por WALBIO ROSENO DA SILVA na petição de ID no 15027602, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007